Tribunal: TJDFT
Processo: 0044960-18.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0044960-18.2013.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: FORUM TELECOM DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS TELEFONICOS LTDA DESPACHO Republique-se a decisão de ID 76112523 no DJEN, com a consequente renovação do prazo para sua impugnação, devendo constar da intimação da recorrente OI S.A exclusivamente os nomes dos advogados Rodrigo Moura Faria Verdini, OAB/RJ 107.477, e Laudelino da Costa Mendes Neto, OAB/RJ 31.456, conforme requerido na petição de ID 74840274 – pág. 28 e reiterado na petição de ID 77249140. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007